Tribunal: TCU
Processo: 025.698/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13162/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda. em face do Acórdão 8105/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou improcedente representação formulada pela embargante relatando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 10/2020, promovido pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério do Turismo, cujo objeto foi a contratação de serviços terceirizados; Considerando que a embargante não solicitou o seu ingresso como interessada nos autos, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a autora da representação não se habilita, automaticamente, a atuar no processo como interessado, sendo necessário, para tanto, a demonstração, de forma clara e objetiva, de razão legítima para intervir nos autos ou de possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal (a exemplo dos Acórdão 5562/2010-TCU-Primeira Câmara , 6.424/2013-2a Câmara e 292/2014 e 1.881/2014 ambos do Plenário); Considerando, pois, que a empresa Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda. não está legitimada a praticar atos processuais neste feito, tal como interpor recursos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda. em face do Acórdão 8105/2020-TCU-Primeira Câmara , em razão de não ter sido admitida como interessada nos autos e não deter legitimidade para interposição de recursos, dando-se ciência desta decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 025.698/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda. (01.608.603/0001-33) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Ana Luiza Nicolini de Castro David (63.205/OAB-DF) e outros, representando Servegel - Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.